Tribunal: TJMT
Processo: 1005591-60.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005591-60.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[BRUNO SOUZA MENDONCA - CPF: 055.174.021-35 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), DAYANE SOARES DA SILVA - CPF: 060.632.551-41 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO INDEFERIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E TELEMÁTICA CONTUNDENTES. TEMA 506/STF. QUANTIDADE SUPERIOR AO LIMITE PRESUNTIVO. ELEMENTOS CONCRETOS DE MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INCABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL. ÓBICES CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DE BENS NEGADA. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. INCOMPATIBILIDADE PATRIMONIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas por dois réus condenados pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
) e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei n.o 11.343/06. Em busca e apreensão decorrente de monitoramento policial de seis meses, foram apreendidos 48,93g de maconha, balança de precisão, numerário e veículos de alto valor.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber: (i) se há nulidade por cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal ou excesso de prazo; (ii) se deve haver absolvição pelo tráfico por atipicidade ou desclassificada a conduta para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) à luz do Tema 506/STF; (iii) se os réus fazem jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (iv) se é possível a restituição de veículos e ferramentas apreendidos.

III. Razões de decidir

3.

Preliminares: No processo penal, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). A juntada de relatório da quebra do sigilo bancário após alegações finais não gerou prejuízo, pois não fundamentou o édito condenatório. Boletins de ocorrência pretéritos servem como contexto investigativo e foram ratificados em juízo. O excesso de prazo para prolação da sentença não gera nulidade fatal quando a instrução já se encerrou e não há desídia injustificada do Judiciário.

4.

Mérito - Tráfico: A materialidade e autoria são certas. Relatórios de inteligência e diálogos extraídos de celular revelam gestão profissional do tráfico ("vende a vida inteira"), uso de contas de terceiros e monitoramento da polícia.

5.

Tema 506/STF: A quantidade de 48,93g de maconha supera o limite de 40g fixado pelo STF para presunção de usuário. Ademais, a apreensão de balança de precisão, a natureza da droga (
skunk
) e os diálogos sobre venda elidem qualquer presunção de posse para uso exclusivo.

6.

Tráfico Privilegiado: Incabível para ambos os réus. O primeiro ostenta maus antecedentes. Para ambos, a condenação por associação para o tráfico e a prova de dedicação habitual à mercancia (profissionalismo delitivo) vedam a aplicação do §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

7.

Restituição de Bens: O confisco de bens decorrentes do tráfico é imperativo constitucional (art. 243, parágrafo único, CF) e independe de habitualidade (Tema 647/STF). Demonstrada a incompatibilidade entre o patrimônio (veículos de luxo e reformas) e a ausência de renda lícita, mantém-se o perdimento.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1.

Eventuais nulidades processuais exigem a demonstração de prejuízo concreto, não bastando a mera alegação de irregularidade formal ou excesso de prazo na prolação da sentença.

2.

A presunção de porte para uso pessoal estabelecida pelo STF no Tema 506 é relativa e resta afastada quando a quantidade supera 40g ou quando há elementos concretos (balança, diálogos de venda, monitoramento) que indiquem a traficância.

3.

A condenação por associação para o tráfico obsta o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado por evidenciar a dedicação a atividades criminosas."

_____________

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII e 243; CP, art. 69 e 91; CPP, art. 563; Lei n.o 11.343/06, arts. 28, 33, 35 e 63.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.659/SP (Tema 506); STF, RE 638.491/PR (Tema 647); STJ, AgRg no REsp n. 2.236.118/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BRUNO SOUZA MENDONÇA

DAYANE SOARES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO SOUZA MENDONÇA
e
DAYANE SOARES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1005591-60.2025.8.11.0003, que os
condenou
pela prática,
em
concurso material (art. 69 do CP)
,
dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06
, nos seguintes termos:

·

BRUNO SOUZA MENDONÇA
à pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantida a prisão cautelar.

·

DAYANE SOARES DA SILVA
à pena de
8 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, concedido o direito de recorrer em liberdade.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 310424813 – Pág. 1/25, a i. defesa técnica argui,
preliminarmente
:
(i) nulidade por cerceamento de defesa
, em razão da juntada de documentos após as alegações finais, os quais teriam subsidiado a condenação, sem a intimação das partes para manifestação;
(ii)

nulidade por violação ao postulado do devido processo legal,
sob a assertiva de que a investigação preliminar amparou-se nos Boletins de Ocorrência n.o 2024.241707 e n.o 2024.355881, elementos que, segundo a defesa, encontram-se dissociados do contexto fático e carecem de contemporaneidade com as condutas imputadas;
(iii)
a
nulidade por excesso de prazo
, ante a demora injustificada em sua prolação da sentença.

No mérito
, pleiteia a
absolvição dos apelantes do crime de tráfico de drogas
por atipicidade material da conduta, com fundamento no
Tema 506/STF
(RE 635.659/SP), alegando que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal do sentenciado
BRUNO
.

Subsidiariamente, postula:
(i)
a
desclassificação da conduta
para aquela prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/06;
(ii)
o reconhecimento da causa de diminuição relativa ao
'tráfico privilegiado'
(art. 33, §4.o, da Lei de Drogas), na fração de 2/3 (dois terços);
(iii)
a
restituição dos veículos e ferramentas apreendidos
, por inexistência de nexo causal com o tráfico.

Em contrarrazões vistas no ID 328928077, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 334598864, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINARES DE NULIDADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. defesa técnica.

Em sede preliminar, a i. defesa suscita a nulidade do processo por cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve a juntada de documentos após a fase de alegações finais sem a devida intimação das partes, servindo tais elementos como substrato para o édito condenatório. Aduz, outrossim, a violação ao postulado do devido processo legal, asseverando que a investigação preliminar amparou-se nos Boletins de Ocorrência n.o 2024.241707 e n.o 2024.355881, os quais estariam dissociados do contexto fático e careceriam de contemporaneidade com as condutas imputadas. Por fim, argui a nulidade da sentença por excesso de prazo, ante a demora injustificada em sua prolação.

Todavia,

não vislumbro motivo para acolher as aventadas nulidades
.

Isso porque, a teor do que preceitua o
art. 563 do Código de Processo Penal
, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
,
“
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”
, e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“
é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno
,
além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte
”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022) – Grifei.

Compulsando o caderno processual, observa-se que o documento coligido após a apresentação das alegações finais consiste no
Relatório de Análise n.o 115/2025/NI/DERF-ROO
(ID 328928006). Referida peça é oriunda de incidente de quebra de sigilo bancário, deferido judicialmente, cujo traslado aos autos principais visou apenas ao arquivamento do feito acessório, por determinação da autoridade policial, após sua conclusão em 21 de agosto de 2025 — data posterior, portanto, ao encerramento da instrução deste processo.

Nada obstante o inconformismo defensivo, verifica-se que o aludido relatório não serviu de lastro à condenação. A sentença recorrida fundamentou-se, de forma idônea e exclusiva, nas provas colhidas sob o crivo do contraditório, com destaque para o depoimento judicial da investigadora Fabiana Moreira da Silva, que detalhou o monitoramento iniciado em agosto de 2024 e a dinâmica do tráfico na residência dos apelantes. Tal prova oral restou corroborada pelo laudo pericial (atestando a apreensão de 48,93g de maconha), boletim de ocorrência, termo de exibição e, notadamente, pela análise das mídias extraídas do aparelho celular, que revelou diálogos sobre a mercancia de entorpecentes.

A juntada ulterior do relatório bancário possui natureza meramente administrativa e procedimental, limitando-se à vinculação formal entre o incidente e a ação penal, sem que tenha havido qualquer valoração de seu conteúdo pelo juízo singular para a formação do édito condenatório.

Inexiste, sob essa ótica, prejuízo processual (
pas de nullité sans grief
), porquanto a convicção do magistrado acerca do tráfico e da associação criminosa já se encontrava sedimentada em elementos probatórios diversos. Conforme bem salientado pelo
Parquet
em contrarrazões, o documento em questão aponta indícios de lavagem de capitais — fato que será apurado em procedimento próprio, sem interferência no objeto deste julgamento:

“Verifica-se que o Relatório de Análise n.o 115/2025/NI/DERF-ROO [...] revelou movimentações financeiras expressivas e incompatíveis com a renda declarada [...]. Tais fatos apontam indícios da prática do crime de lavagem de capitais, fato que será apurado em autos apartados, não interferindo, portanto, no julgamento ora recorrido”
(ID 328928077).

Destarte, a arguição de cerceamento de defesa configura nítido artifício retórico, desprovido de suporte fático. A tese defensiva busca, por via oblíqua, infirmar uma condenação legitimamente fundamentada em provas autônomas e pré-existentes à juntada do referido relatório

No que concerne aos Boletins de Ocorrência n.o 2024.241707 e n.o 2024.355881, a insurgência defensiva não prospera. Como bem pontuado pelo juízo originário, tais registros não serviram como lastro autônomo para a exordial acusatória, tampouco para o édito condenatório. Sua menção no Boletim de Ocorrência n.o 2025.39112 — este, sim, lavrado por ocasião do flagrante — teve finalidade meramente contextual, visando demonstrar o monitoramento pretérito e contínuo realizado pela DERF/ROO sobre os apelantes.

Tais registros, datados de agosto e novembro de 2024, documentam diligências de campo em que usuários foram abordados após a aquisição de entorpecentes diretamente do apelante
BRUNO SOUZA MENDONÇA
. Portanto, longe de serem elementos dissociados da realidade fática, integram a cronologia investigativa que justificou a expedição do mandado de busca e apreensão cumprido em fevereiro de 2025, ocasião em que se consumou a prisão em flagrante.

É cediço que o boletim de ocorrência, enquanto peça informativa de natureza administrativa, prescinde de contraditório prévio, servindo como subsídio para a colheita de provas judiciais. No caso vertente, o conteúdo desses registros foi devidamente ratificado em juízo pelos investigadores de polícia, sob o crivo do contraditório, integrando um acervo probatório robusto que abarca provas testemunhais, apreensões materiais, laudos periciais e dados obtidos mediante quebra de sigilo telemático.

Sob esse prisma, a condenação não se amparou em elementos unilaterais ou anacrônicos, mas na convergência de provas produzidas durante a instrução criminal que atestam a habitualidade e a estrutura da associação para o tráfico.

Ademais, a i. defesa não logrou demonstrar o prejuízo concreto advindo da manutenção de tais documentos nos autos, incidindo a máxima
pas de nullité sans grief
. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça: “
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

Por derradeiro, quanto à tese de excesso de prazo na prolação da sentença, é imperioso ressaltar que os lapsos previstos na legislação processual penal não ostentam natureza fatal ou peremptória. Sua contagem deve ser balizada pelas particularidades do caso concreto, servindo como parâmetro geral ao julgador, que deve sopesá-los sob o prisma da razoabilidade e da análise global da marcha processual.

Conquanto o art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegure a razoável duração do processo, tal garantia deve ser harmonizada com os postulados do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, os quais, por vezes, impõem ritos que mitigam a celeridade em prol da segurança jurídica.

In casu
, conquanto o transcurso de mais de 70 (setenta) dias entre a conclusão dos autos e a prolação do édito condenatório revele uma dilação indesejável, tal circunstância não possui o condão de inquinar o feito de nulidade. Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

“(...)
2. Conforme consta da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando passada a fase instrutória, que somente se traduziria na demora injustificada do Poder Judiciário.

3. A propósito, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo. Nesse sentido, na linha de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 207593 AgR, Relator (a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, publicado em 04/08/2022)”
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10369454920248110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/02/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2025).

Ademais, como bem salientado pelo i. órgão ministerial, a defesa manteve-se inerte durante o período de conclusão, sem manejar correição parcial ou outro instrumento apto a impulsionar o feito, o que enfraquece a arguição extemporânea de nulidade.

Em suma, a demora na entrega da prestação jurisdicional, embora assistemática sob a ótica da celeridade, não compromete a higidez do ato decisório nem fere o devido processo legal, mormente quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa ou influência no convencimento do juízo.

Ante o exposto,
REJEITO as preliminares suscitadas.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, verte dos autos que os apelantes
BRUNO SOUZA MENDONÇA
e
DAYANE SOARES DA SILVA
restaram condenados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, porque, no dia 06/02/2025, na Rua 02, Jardim Residencial Carlos Bezerra I, em Rondonópolis/MT, mantinham em depósito, para fins de traficância, 48,93g de maconha, além de uma balança de precisão com resquícios de entorpecente, R$ 1.140,00 em espécie e máquina de cartão.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, SECUNDADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL:

A i. defesa sustenta a atipicidade da conduta, alegando que a droga apreendida (48,93g de maconha) destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal do apelante
BRUNO
, pleiteando a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, com fundamento no Tema 506 da Repercussão Geral do STF (RE 635.659/SP).

As pretensões
não merecem acolhimento.

A
materialidade delitiva
encontra-se amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID 328926357), boletim de ocorrência (ID 328926358), termo de exibição e apreensão (ID 328926362), Relatório de Investigação n.o 2024.13.97975 (ID328926378 - Pág. 26/27), laudo pericial n.o 511.3.10.9151.2025.006593-A01 (ID 328926383), que atestou a apreensão de
48,93g de maconha
, Relatório de Análise n.o 063/2025 – NI/DERF/ROO (ID 328927964), relativo aos dados extraídos dos aparelho celular apreendido, cuja quebra foi autorizada judicialmente, e provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

A
autoria delitiva
e a
destinação mercantil dos entorpecentes
restaram sobejamente demonstradas nas provas produzidas durante a persecução penal, em especial nos depoimentos judiciais colhidos em juízo e nos relatórios de análise do aparelho celular do apelante
BRUNO
.

Interrogado sob o crivo do contraditório, o apelante
BRUNO SOUZA MENDONÇA
negou a veracidade das imputações de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em sua autodefesa, declarou exercer atividade laborativa lícita junto ao pai, em um serviço de guincho, além de atuar na compra e venda de veículos usados. Justificou que o fluxo de pessoas em sua residência decorria de tais ocupações e do ofício de sua esposa, que atua como manicure.

Negou a entrega de substâncias entorpecentes no momento da abordagem policial, atribuindo a tentativa de fuga a um ato impulsivo. Outrossim, refutou a alcunha de "Coronel" e a integração em organização criminosa. No tocante aos objetos apreendidos, afirmou que a balança de precisão se destinava à pesagem de componentes automotivos. Quanto à porção de maconha encontrada no refrigerador, admitiu a propriedade da substância, alegando, contudo, a condição de usuário e o destino exclusivo para consumo pessoal, rechaçando qualquer intuito mercantil.

A apelante
DAYANE SOARES DA SILVA
, em sede judicial, também negou o cometimento dos delitos narrados na exordial acusatória. Informou residir no imóvel há quatro meses, asseverando jamais ter presenciado a comercialização de drogas no local, onde trabalha autonomamente como manicure. Esclareceu que o sistema de monitoramento por câmeras e o interfone visam à segurança da família e ao atendimento de seus clientes e dos usuários dos serviços de seu cônjuge. Declarou desconhecer Mateus e negou que
BRUNO
realizasse entregas ilícitas.

Aduziu ignorar a existência da balança de precisão e a origem do entorpecente localizado na geladeira, afirmando não ser usuária. Por fim, sustentou que o patrimônio familiar provém de fontes lícitas, justificando seu abalo emocional no momento da prisão como reação ao nervosismo diante do aparato policial e à preocupação com seus filhos.

Por sua vez, a testemunha
Fabiana Moreira da Silva
, Investigadora de Polícia Civil (IPC), sob o crivo do contraditório, relatou que a equipe de investigação da DERF de Rondonópolis iniciou, em agosto de 2024, monitoramento direcionado ao apelante
BRUNO
(vulgo "Coronel") e sua esposa,
DAYANE
.

Segundo a depoente, o imóvel ocupado pelo casal, situado no bairro Jardim Carlos Bezerra II, possuía estrutura de difícil acesso e era integralmente cercado, ostentando fachada que simulava estabelecimento comercial ("conveniência"). Todavia, a investigadora afirmou categoricamente a inexistência de atividade mercantil lícita no local, o qual servia, em verdade, como entreposto para o tráfico de entorpecentes.

Durante as diligências, constatou-se movimentação típica da mercancia espúria: usuários acionavam o interfone e eram prontamente atendidos por
BRUNO
ou
DAYANE
para a entrega das substâncias. A testemunha detalhou, inclusive, a abordagem do usuário Luiz Otávio, interceptado com cinco porções de pasta-base de cocaína logo após deixar o local, ocasião em que ele teria confirmado a aquisição dos ilícitos junto a
BRUNO
mediante pagamento via
Pix
.

Por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, em fevereiro de 2025, o apelante
BRUNO
foi flagrado no exato momento em que comercializava entorpecentes ao usuário Mateus. No interior da residência, foram apreendidos uma balança de precisão com resquícios de maconha, porção da mesma substância acondicionada em um refrigerador e numerário em espécie. Ao final, a testemunha asseverou a responsabilidade de ambos os recorrentes pelo tráfico na região, pontuando a integração de
BRUNO
à facção criminosa Comando Vermelho e a evidente incompatibilidade entre o padrão de vida do casal e a ausência de renda lícita declarada.

No que concerne à prova material da mercancia ilícita e da estabilidade associativa, os elementos coligidos no
Relatório de Análise n.o 063/2025 – NI/DERF/ROO (ID 328927964)

são contundentes. A perícia realizada no dispositivo móvel apreendido com o apelante
BRUNO SOUZA MENDONÇA
logrou recuperar arquivos de áudio (.opus) que, apesar da tentativa de supressão de mensagens pelo usuário, revelam o cotidiano da estrutura criminosa.

Em diálogos registrados em
17/01/2025
, no intervalo das 10:08:49 até 10:21:22, os apelantes discutem, com nitidez, a gestão financeira e logística do negócio.
DAYANE
sugere o aporte de valores para a aquisição de "
dois quilos
" de entorpecentes para "
fazer o dinheiro render
", enquanto
BRUNO
demonstra preocupação técnica com a "
qualidade do pó
" (pasta-base), mencionando o
feedback
negativo de clientes.

Tais diálogos expõem uma união de esforços que ultrapassa a mera coautoria eventual, evidenciando uma verdadeira
affectio societatis
voltada ao tráfico. É possível constatar que os sentenciados comercializavam drogas do tipo maconha e pasta base de cocaína. A maconha, inclusive, era comercializada tanto na forma convencional quanto no tipo "SKUNK", variedade com maior concentração de THC, princípio ativo da
cannabis
.

Os apelantes utilizavam um léxico próprio para mascarar as operações, empregando termos como "prensado", "chá", "brau" e "feijão" para se referirem à maconha (inclusive na variedade
Skunk
), e "galo" ou "galex" para a pasta-base de cocaína.

Transcrição dos áudios:

17/01/2025 10:08:49
–
DAYANE
:
"Meu bem, eu vim sacar o dinheiro e vou passar lá na mãe e vou inteirar aqui de mais um 'quilo', pra pegar 'dois', acho que vai ficar melhor, pra render mais esse dinheiro. O que você acha?"

17/01/2025 10:09:16
–
BRUNO
:
"Você fala de 'brau' é?"

17/01/2025 10:09:23
–
BRUNO
:
"Eu to achando também que esse 'pó' tá meio fraco em, esse que veio, o menino foi pegar um 'pó' comigo hoje, ai ele perguntou se era do mesmo, ai eu falei: é né! Ai ele falou: tá meio fraco esse 'pó', parece, não sei né, eu to achando ele meio fraco."

17/01/2025 10:09:38
–
DAYANE
:
"É meu bem, de 'chá', é de 'chá' mesmo!"

17/01/2025 10:10:13
–
BRUNO
:
"Pois é e caiu bastante a qualidade mesmo véio, só que ai se nós pegar pouco não vai dá de nós ajeitar nossas conta, eu tava pensando nisso, não tem, nós pegar 'duzentos e cinquenta', entendeu, vai atrapalhar nossos bagulhos, entendeu, de nós guardar o dinheiro."

17/01/2025 10:10:45
–
DAYANE
:
"Não, mas nós não vai pegar pouco não, não vai mudar a quantidade não, eu to falando de pegar dois quilos de 'chá', só pra fazer o dinheiro render mais mesmo, nós não vai mudar não, é doido é, tiver desse ai nós vai pegar meio desse ai de novo, não tem problema, só to falando assim, que acho que o corre deu uma diminuída né, porque ele tá mais fraco."

17/01/2025 10:20:22
–
BRUNO
:
"Vender vende, entendeu, nós vende a vida inteira, mas ai o foda que final de semana sai mais 'galo', mas ai com o 'galo' fraquinho, vai sair uns 'feijão' também né, que ai o pessoal quer pegar lá mesmo, as vezes, um e outro sobra ainda, mas que acostumou pegar com nós."

17/01/2025 10:21:22
–
BRUNO
:
"Porque tipo assim, a mercadoria tá fraca, mas ai sábado, domingo passado, na sexta ainda tava ruim, só foi melhorar no sábado e no domingo, você lembra, porque eu acho que o pessoal pegou um dinheirinho no sábado depois do meio dia, que na Sexta, até na Sexta ficou só pingando, semana passada, vamo ver agora né, agora em diante, hoje é sexta."

A audição dos arquivos revela, ainda, as estratégias de ocultação. Em
17/01/2025
às 12:40:07
,
BRUNO
admite o uso de um refrigerador para conservar o aspecto físico da droga e relata ter se desvencilhado de "flagrantes" (sacolas de entorpecentes) durante uma abordagem policial a um prestador de serviços em sua porta.

Transcrição do áudio:

17/01/2025 12:40:07
–
BRUNO
:
"É pô, quando é novinho assim, ele envelheceu, ai eu faço o quê, eu meto no freezer pô, se o cara fizesse isso, sabe porque os cara não faz isso, por que é complicado véio, não é qualquer um que deixa um pedaço de trem no freezer não, os homem embaça né véio, ontem mesmo o neguinho foi enquadrado ali, na frente de casa, o neguinho tava fazendo a pintura, saiu lá pra fora para fumar um cigarro, ficou bem no cantinho do muro ali, foi enquadrado mais o gurizinho, tava com a pedra de óleo, entendeu, ele tava com o meu controle mano, lá fora, você tinha que ver a onda, e eu com esse pedação de SKANK no freezer, tá ligado, cheio de parada de maconha, pó aqui em cima, juntei tudo, o policial apertou o botão e abriu o portão, a mulher apertava, fechava, num tem, maior onda, ai teve uma hora que a mulher teve que sair né, pra disfarçar, porque senão eles ia vim na casa, ai a mulher saiu lá, ai nisso ai que a mulher saiu, fiz o quê, corri lá para o fundo e joguei, a mulher tem um pé de cocô, joguei, caiu em cima do pé de cocô, os flagrante que eu tinha marrado na sacola, caiu certinho, ai já sai pra fora, pra fora assim, pra dentro do meu quarto de novo, de boa, tinha tirado os flagrante, ai, logo, logo, a mulher chegou e falou: 'Vem aqui rapidinho, eles tá chamando você.' Era pra perguntar se o guri tava trabalhando comigo, falou que o guri tava vendendo droga na esquina ali, não sei o quê, eu falei: não tava vendendo droga não senhora, acho que ele tava trabalhando comigo aqui né, ele saiu ai e falou que ia fumar cigarro ali fora né, porque eu tenho minhas meninas ali dentro. Ai, você ver a onda ontem, ai ficou de boa, num tem, mesmo assim, tirei os flagrantes tudo, joguei lá longe, pensei que eles ia entrar, num tem."

17/01/2025 12:41:04
–
BRUNO
:
"Eu já deixo no freezer po, eu já levei pra casa do pessoal, tirei daqui, mas deixei lá, mas já deixei no congelador na casa do pessoal meu ali embaixo, num tem, congelador logo pra empedrar mesmo, porque na hora que eu tirar pra cortar ele, ele tá conservado, se eu deixar ele fora ele seca rapidão, entendeu, ele já não é daquele outro que eu pegava antes, entendeu, aquele outro lá era mais top ainda, entendeu, mas tá salvando po, ta salvando, é os que os cara tá tendo, falar verdade, todo mundo, então por isso que eu peguei."

Ademais, os áudios de
21 e 22 de janeiro de 2025
demonstram a sofisticação da rede de apoio, mencionando um "gurizinho" responsável pelo armazenamento externo e fracionamento do material, técnica utilizada para evitar vultosas apreensões em caso de incursão policial na residência principal.

21/01/2025 15:52:51
–
BRUNO
:
"É ainda não trocou não, acho que é o mesmo mermo, um cheirosinho né, trocou ainda não, o negócio é que tinha acabado as parada aqui de cima, nós não guarda aqui não, nós guarda ali, ai tava esperando o povo chegar ali pra resgatar ali, mas já deu bom já, cantou aqui."

22/01/2025 09:13:49
–
BRUNO
:
"Qual a boa pra nós meu querido, forte abraço, o que o mano precisava, porque o meu 'chazinho' eu vou tá na ativa tardezinha véio, ontem o chefe tava numa missão ali, ai não deu dele tá chegando em nós, num tem, parece que vai ser hoje, chazinho né mano, agora o 'galex' nós tá na ativa."

22/01/2025 09:14:16
–
BRUNO
:
"Uai, mas o interfone tava ligado, atendi o mano aqui, o mano queria 'chá', só que o 'chá' eu to sem, entendeu, eu to só com o 'galo', no momento, 'chá' meu só de tardezinha."

22/01/2025 13:38:29
–
BRUNO
:
"Você faz o seguinte, na hora, quando você for querer, você me dá um alô antes, você fala: 'O Bruninho'. Alô antes que eu falo pra você é um pouquinho antes, que ai eu tenho que cortar pra você do gurizinho que guarda pra mim lá, cortar já certinho, tamo junto, pedacinho bonitinho, pá."

A análise técnica identificou o uso de contas bancárias de terceiros (a genitora de
DAYANE
e o irmão de
BRUNO
) para a circulação dos valores espúrios. O apelante confessa, em áudio, ter sacado valores da conta da sogra por receio de bloqueio de benefícios previdenciários.

Foram localizados registros de inúmeras transferências via
Pix
em valores fracionados (R$ 20,00 a R$ 100,00), compatíveis com a venda de drogas no varejo. Em contrapartida, os arquivos de vídeo (IDs terminados em 0124 e 0155) ostentam reformas de alto padrão na residência (instalação de mármores e acabamentos finos), o que, somado à apreensão de uma caminhonete GM/S10, revela padrão de vida absolutamente incompatível com a inexistência de ocupação lícita remunerada.

17/01/2025 14:14:38
–
BRUNO
:
"É porque esse dinheiro ai de nós fazer esse serviço ai tá tudo guardado na conta na dela, ai eu tive que sacar porque ela recebe aposentadoria do meu sogro lá, num tem, na conta dela, entendeu, faleceu, ai eu fiquei com medo de cortar o beneficio dela, saquei o dinheiro tudo, entendeu, deixei guardado em mãos, dinheiro do material, ficou guardadinho lá, já tá em mãos moço, mas tá guardado lá, ela saiu e não teve como lá."

VID-20250203-WA0124.mp4
:
"É guri, as encomendinhas do pai chegou tudo, vamo que vamo, amanhã nós tem trampo, colocar mármore ai tudinho, meu jardim, 'arvinha', cavalete lá, mármore em tudo, dá acabamento, vamo que vamo, o pai é zica no trampo."

VID-20250205-WA0155.mp4
:
"É guri, pedrinha de mármore colocado com sucesso, jardim aqui falta só a cerâmica embaixo, tá chegando, tá chegando, finalizar o jardim, pedrinha de mármore tudo no lugar e vamo que vamo."

No áudio datado de
05/02/2025
, véspera da prisão em flagrante,
BRUNO
reafirma sua atuação ativa no tráfico, mencionando que a droga do tipo maconha estava sendo bem comercializada:

05/02/2025 16:18:41
–
BRUNO
:
"Na ativa chefe, opa, o meu tá saindo bem, chazinho tá saindo que é uma beleza."

Por fim, no próprio dia da prisão (
06/02/2025
), os registros demonstram a plena atividade do entreposto: Bruno negociava reposição de mercadoria e conferia pagamentos via
Pix
, sendo inclusive alertado por terceiros sobre a presença de uma viatura "Duster da Civil" nas adjacências, o que confirma a vigilância ostensiva da rede criminosa sobre a atuação estatal.

06/02/2025 08:00:29
–
USUÁRIO
:
"Bruno, o pagamento devolveu aqui tá, deu não autorizado pelo banco recebedor, ai eu não esqueço, na hora que for ai eu faço de novo pra você ai."

06/02/2025 08:01:14
–
BRUNO
:
"Ver o que você consegue ai pô, tenho que repor mercadoria agorinha, esse daqui não sai nem daqui assim mais não, agora vai ter que conferir o pix primeiro direito aqui na conta aqui, antes de sair, porque você falou: caiu. Eu fui olhar o bagulho você já saiu, não é bagunçado assim não."

06/02/2025 08:01:44
–
BRUNO
:
"Rapaz, sacanagem com nós, essa conta ai é zera rapaz, essa conta ai é do meu irmão, você é doido, vou fazer sacanagem, essa conta aqui pega todos os pix limpinho, não tem manobra com ela."

06/02/2025 10:22:48
–
PESSOA NÃO IDENTIFICADA
:
"Bruninho, a duster da civil acabou de passar aqui mano e subiu de novo devagarzinho lá em cima, fica na ativa ai paizão."

Nesse contexto, a tese defensiva que propugna pela desclassificação para o crime de posse de entorpecentes para uso próprio — sob o argumento de que as 48,93g (quarenta e oito gramas e noventa e três centigramas) de
cannabis sativa
apreendidas destinavam-se ao consumo exclusivo do apelante — revela-se dissociada do acervo probatório, não resistindo ao escrutínio lógico-jurídico.

É cediço que a natureza e a quantidade da substância não devem ser sopesadas de forma isolada. A apreensão de montante que, em análise perfunctória, possa parecer reduzido, não obsta o reconhecimento da tipicidade do crime de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06), desde que o cenário fático e os demais elementos de prova convirjam para a demonstração da mercancia ilícita.

No caso
sub examine
, a materialidade e a autoria delitivas do crime de tráfico exsurgem cristalinas por dois fundamentos complementares:

Primeiro, sob o prisma objetivo, a quantidade apreendida (48,93g) suplanta o parâmetro fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659/SP)
. Referido precedente estabeleceu a presunção relativa (
iuris tantum
) de posse para uso pessoal apenas para quantidades de até 40 (quarenta) gramas de maconha. No presente feito, o peso da droga já ultrapassa o balizamento da Corte Suprema.

Segundo, e de forma ainda mais contundente, o próprio Pretório Excelso ressalvou que tal presunção cede diante de elementos concretos indicativos de traficância. Na espécie, a apreensão de balança de precisão, a natureza da droga (variedade
skunk
), o monitoramento policial prévio que flagrou a venda a usuários e, primordialmente, o teor dos diálogos extraídos do dispositivo móvel do apelante — que tratam explicitamente de "
fazer o dinheiro render
", "
qualidade da mercadoria
" e "
guarda de flagrantes
" — aniquilam qualquer possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

Insta registrar que, no julgamento do paradigma citado, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal afastou do art. 28 da Lei n.o 11.343/06 a natureza penal em relação ao porte de maconha para uso pessoal. Tal entendimento, contudo, não implicou na legalização da conduta, mantendo-se a ilicitude extrapenal, com a apreensão da substância e aplicação de sanções administrativas.

Naquela assentada, a Suprema Corte estabeleceu que a presunção de usuário é elidida quando presentes indícios de intuito de mercancia, conforme tese fixada:

“[...] (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; [...]
” (RE 635659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2024).

No caso vertente, a tese desclassificatória encontra óbice intransponível, uma vez que o acervo probatório se amolda com precisão às exceções delineadas no Tema 506 da Repercussão Geral. A convicção acerca da traficância sedimenta-se na apreensão de instrumentos típicos da mercancia, notadamente uma balança de precisão, aliada à relevante variedade de substâncias entorpecentes encontradas, que incluíam não apenas maconha da espécie
skunk
, mas também pasta-base de cocaína.

Somam-se a tais elementos os registros de operações extraídos do aparelho celular do apelante, contendo áudios explícitos sobre a comercialização das drogas, além das circunstâncias fáticas da diligência, marcadas por monitoramento policial prévio com registro cinematográfico de venda direta e a posterior tentativa de fuga do agente, fatores que, em conjunto, derruem a presunção de posse para uso exclusivo e consolidam a tipicidade do crime de tráfico.

Merece especial relevo a circunstância de que, nos áudios extraídos do aparelho celular apreendido, o próprio apelante confessa, de forma expressa e despojada de qualquer hesitação, a dedicação habitual ao comércio ilícito, ao afirmar categoricamente:
"nós vende a vida inteira"
(diálogo datado de 17/01/2025). Tal confissão, conquanto extrajudicial, não se isola no caderno processual; ao contrário, atua como elemento de corroboração a um conjunto probatório que se revela inabalável.

Com efeito, ao se sopesarem os critérios estabelecidos pelo art. 28, § 2o, da Lei n.o 11.343/06 para a distinção entre o tráfico e o consumo pessoal, observa-se que nenhum dos parâmetros legais socorre a pretensão defensiva. No que tange à
natureza e quantidade
, o montante de 48,93g de maconha sobeja o limite presuntivo fixado pela Suprema Corte. Sob o prisma do
local e das condições da ação
, restou demonstrado que a residência do réu funcionava como um estruturado ponto de venda, guarnecido por fachada simulada de conveniência, interfone e sistema de monitoramento por câmeras para controlar o intenso fluxo de usuários.

As
circunstâncias sociais e pessoais
reforçam essa conclusão, dada a inexistência de ocupação lícita e a ostentação de padrão de vida nitidamente incompatível com a renda declarada, incluindo a aquisição de veículos de luxo e vultosas benfeitorias imobiliárias. Soma-se a isso a
conduta
do agente — marcada por reiteradas tentativas de fuga, resistência à prisão e ocultação de entorpecentes em imóvel distinto —, bem como seus
antecedentes
, ostentando condenação definitiva anterior por tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

A idoneidade desse cenário é ratificada pelos depoimentos dos agentes policiais, cujas declarações, harmônicas e convergentes, encontram amparo no
Enunciado Orientativo n.o 8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). A prova testemunhal é, ainda, secundada por robusto acervo audiovisual (IDs 328926379, 328926380 e 328926381), cujas filmagens desnudam a habitualidade delitiva e a utilização de engodo comercial para encobrir a narcotraficância.

Por fim, afasta-se o paralelo pretendido pela i. defesa com o precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1917988/RS). Naquele julgado, a absolvição fundou-se na apreensão de ínfima quantidade (3,7g de crack) desacompanhada de outros indícios. Na hipótese vertente, a realidade é diametralmente oposta: há uma investigação pretérita de seis meses, flagrante de venda direta, abordagem de usuários que confirmaram a aquisição via
Pix
e apreensão de balanças de precisão.

Dessa forma, o contexto probatório, por ser robusto e uníssono, não autoriza a aplicação da benesse do art. 28 da Lei de Drogas, impondo-se a manutenção do decreto condenatório nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

2. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO 'TRÁFICO PRIVILEGIADO
' (ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/06):

Subsidiariamente, os apelantes almejam o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços).

Contudo, mais uma vez,

não lhes assiste razão
.

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.o 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.o do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

No caso em apreço, no que tange ao apelante
BRUNO SOUZA MENDONÇA
, a pretensão esbarra
ab initio
na higidez de seus antecedentes. Conforme se extrai do ID 328927953, o réu possui condenação definitiva por tráfico, posse de arma e receptação. Embora o decurso do prazo quinquenal do art. 64, I, do Código Penal afaste a reincidência, remanesce a mácula dos antecedentes criminais, fundamento idôneo para impedir o redutor, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 890.682/SP).

Para além disso, a instrução processual descortinou um cenário de profissionalismo delitivo. Durante seis meses de monitoramento, apurou-se que o apelante gerenciava um ponto de venda de drogas sob o disfarce de uma conveniência. Em interceptação telefônica,
BRUNO
foi categórico ao afirmar:
"nós vende a vida inteira"
. Tal assertiva, somada à prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, revela que o tráfico não era um evento fortuito em sua vida, mas sim sua ocupação principal.

Ainda em relação a
BRUNO
, a prova documental e técnica (Relatório n.o 063/2025) confirmou sua integração à facção criminosa Comando Vermelho, em que operava sob o vulgo "B2". Sua participação em grupos de WhatsApp destinados ao monitoramento da movimentação policial e a autorização expressa da organização para que ele explorasse a região do Jardim Carlos Bezerra II tornam inconteste a integração à estrutura criminosa organizada.

Quanto à apelante
DAYANE SOARES DA SILVA
, embora tecnicamente primária, a prova dos autos veda a aplicação da benesse. O monitoramento policial demonstrou que a ré exercia papel ativo na mercancia, atendendo usuários e deliberando sobre a aquisição de grandes quantidades de entorpecentes (maconha e "skunk") para maximizar lucros. A utilização da conta bancária de sua genitora para a lavagem dos valores oriundos do tráfico e a gestão compartilhada do negócio ilícito com seu companheiro evidenciam uma profissionalização incompatível com a figura do traficante eventual.

Sublinhe-se que a condenação de ambos pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.o 11.343/2006) constitui óbice autônomo e suficiente para o afastamento do privilégio, pois pressupõe o dolo de permanência e a dedicação estável ao crime.

Nesse sentido é o seguinte precedente da Corte Cidadã:

“
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4o do art. 33 (tráfico privilegiado), na medida em que evidencia a dedicação do agente a atividade criminosa.
” (AgRg no REsp n. 2.236.118/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Destaquei.

Destarte, os elementos de convicção demonstram que os apelantes se distanciam do perfil de "traficante de primeira viagem" que o legislador visou proteger. Permitir o redutor neste cenário seria subverter a
ratio legis
do instituto e premiar a criminalidade organizada.

Pelo exposto,
indefiro a pretensão defensiva nesse ponto
.

3. DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS E FERRAMENTAS APREENDIDOS:

Os apelantes requerem, ainda, a restituição dos veículos FIAT/ARGO, placa PRL4I09, e CHEVROLET/S10, placa OLA1I31, além das ferramentas apreendidas, alegando inexistência de nexo causal com o tráfico de drogas.

Melhor sorte não lhes assiste
.

A Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, estabelece o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas. Referido preceito foi sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 647
(RE 638.491/PR), fixando-se a tese de que o perdimento prescinde de habitualidade ou reiteração do uso do bem no crime, bastando que o objeto seja
instrumento ou proveito da atividade narcotraficante
.

Para ilustrar:

"
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
."

Da mesma forma, dispõe o art. 60, § 6.o, da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 91 do Código Penal que os bens utilizados para proveito ou transporte de droga ilícita, e valores apreendidos, devem ser declarados perdidos em favor da União, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.

No caso
sub judice
, a instrução revelou uma gritante incompatibilidade entre o patrimônio ostentado e a capacidade financeira dos recorrentes. Conforme depoimento judicial da investigadora
Fabiana Moreira da Silva
, os sentenciados não possuíam ocupação lícita e mantinham um ponto de venda de drogas homiziado em uma conveniência de fachada. Durante o semestre de investigação, apurou-se que
BRUNO
adquiriu e trocou de veículos de elevado valor comercial, mesmo estando formalmente desempregado.

As alegações defensivas de que os veículos seriam fruto de herança recebida em espécie por
DAYANE
carecem de qualquer lastro probatório e beiram a inverossimilhança. Sustentaram os apelantes que os automóveis foram pagos em “dinheiro vivo” por supostamente não possuírem conta bancária. Todavia, a prova técnica aniquila tal versão: os dados extraídos do celular de
BRUNO
revelaram inúmeros comprovantes de transações via Pix em contas de sua própria titularidade, o que desmascara a narrativa de exclusão bancária.

Ressalte-se, ainda, que os veículos sequer estavam registrados em nome dos recorrentes. Tal circunstância, longe de favorecê-los, reforça a intenção deliberada de ocultar a real titularidade e dificultar o rastreamento patrimonial, conduta típica de quem busca mascarar a origem criminosa do capital. Inexistindo inventário, escritura de partilha ou qualquer contrato que comprove a regularidade da aquisição, a i. defesa não se desincumbiu do ônus de provar a origem lícita dos bens ou a condição de terceiro de boa-fé.

Outrossim, o argumento de que um dos veículos estava em oficina mecânica no momento da apreensão não afasta o perdimento, pois o que se exige é a relação causal entre o bem e a atividade criminosa, sejam como instrumento do tráfico, seja como proveito econômico do crime. No caso, ficou demonstrado que os automóveis foram adquiridos durante o período em que os apelantes exerciam o tráfico de drogas, com recursos cuja origem lícita não foi comprovada, em contexto de ausência de ocupação formal e incompatibilidade patrimonial manifesta.

Conforme o entendimento desta Terceira Câmara Criminal, o perdimento é medida cogente quando o bem é utilizado para viabilizar a traficância ou representa a conversão do lucro ilícito em patrimônio. Frustrada a comprovação da origem lícita dos recursos, a manutenção do confisco é imperativo legal (Art. 63 da Lei n.o 11.343/2006).

Quanto às ferramentas de trabalho mencionadas, verifico que a sentença não decretou o perdimento de objetos alheios à infração penal. Ao contrário, o magistrado de piso ressalvou a possibilidade de restituição de bens lícitos, desde que devidamente reclamados e comprovada a propriedade (art. 63, § 6o, da Lei de Drogas). Assim, inexiste interesse recursal quanto a este ponto, devendo a insurgência ser deduzida perante o juízo singular, instância adequada para a análise administrativa da custódia de tais objetos.

Ante o exposto, fica
indeferido
o pedido de restituição, mantendo incólume o perdimento dos veículos em favor da União.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelas i. defesas técnicas
de
BRUNO SOUZA MENDONÇA
e
DAYANE SOARES DA SILVA
nos autos da ação penal n.o 1005591-60.2025.8.11.0003
,
rejeitando-se as preliminares de nulidade arguidas
, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026